Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702410-27.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: T&amp;M COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra o acórdão no 1950392 (Id 67043886) prolatado em razão do julgamento da Remessa Necessária e do recurso de Apelação interposto pelo embargado, cuja ementa a seguir transcrevo: Tributário. Apelação Cível. Remessa Necessária. ITBI. O valor venal do negócio jurídico foi definido pela fazenda pública em procedimento administrativo antes do lançamento do tributo. Não incidência do Tema repetitivo 1113 STJ. A insurgência quanto ao valor fixado deve ser objeto de produção de prova. I. Caso em exame Apelação da Fazenda Pública contra sentença de concedeu a segurança para que a base de cálculo do ITBI seja o do negócio jurídico firmado, sob o fundamento de que foi desconsiderado o procedimento administrativo prévio ao lançamento do tributo, o que afasta a aplicação da tese do Tema Repetitivo 1113 do STJ. II. Questão em discussão 2. Saber se houve análise e definição da base de cálculo correspondente ao valor venal do imóvel em procedimento administrativo anterior ao lançamento do tributo de ITBI. III. Razões de Decidir 3. A circunstância fática que ampara a aplicação do Tema Repetitivo 1113 do STJ é a ausência de arbitramento prévio da base de cálculo do ITBI, na qual se aplica valor de referência estabelecido unilateralmente pela Fazenda Pública, determinando-se a utilização do valor da transação informada pelo contribuinte. 4. No caso concreto a Fazenda Pública comprovou que o lançamento do tributo foi precedido de procedimento administrativo, com a constatação de que o valor do negócio jurídico indicado pelo contribuinte é inferior ao preço de mercado e estipulou o valor da base de cálculo. 5. Sendo distinta a circunstância fática analisada, não se aplica a tese fixada no Tema Repetitivo 1113 do STJ. 6. Não é cabível a insurgência pela via do Mandado de Segurança visando alterar a decisão administrativa que indeferiu o pedido administrativo de aplicação da base de cálculo pelo valor do negócio por entender ser inferior à média do mercado, conforme decisão fundamentada e motivada. 7. O laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte, é prova unilateralmente produzida a qual não invalida a motivação apresentada pela Fazenda Pública, e, por conseguinte, não infirma a presunção de legalidade e validade do ato administrativo, ausência de direito líquido e certo. 8. A discussão sobre a legalidade do mérito administrativo impugnado deve ser objeto de ação de conhecimento com produção de prova sobre o valor de mercado do bem. 9. Segurança denegada. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação e Remessa necessária conhecidas e providas. Tese de julgamento: “Não é cabível a insurgência pela via do Mandado de Segurança para alterar o ato administrativo que, motivadamente, indeferiu o pedido de emissão de guia de ITBI tendo como base de cálculo o valor do negócio jurídico realizado.” _________ Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 148; Lei Distrital no 3830/2006, art. 6o § 1o; Decreto Distrital 27.576/2006, art. 10, p.u. Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1113/STJ. Em suas razões (Id 67487624), o embargante alega que: (i) há omissão na valoração da prova unilateralmente produzida que instrui o mandado de segurança; (ii) o valor definido pelo Distrito Federal no procedimento administrativo está incorreto, sendo o processo falho e omisso; (iii) o julgado é contrário à prova produzida; (iv) o preço apresentado pela administração não é compatível com o de mercado; (v) o acórdão é nulo por falta de análise de todos os fundamentos apresentados pela embargante, violando os arts. 93, inc. IX, da CF; 11, 298 e 489, II, §1°, do CPC. O Distrito Federal foi intimado a se manifestar em contrarrazões (Id 68368572) e o prazo está em curso. O embargante apresentou petição de Id 68668330, na qual alega que há probabilidade de provimento do recurso e urgência aptos ao deferimento de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos. É o relatório. DECIDO. O art. 1.026, § 1o, do CPC, que trata dos embargos de declaração, dispõe que “A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Enquanto a urgência, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. No caso, da análise perfunctória dos embargos de declaração, não se verifica a probabilidade de que haja o reconhecimento dos vícios indicados a ponto de gerar a modificação do julgado, especialmente pelo fato de que a sua maior parte é arrazoado genérico impugnando a análise da prova realizada com claro objetivo de prequestionamento para interposição de recurso aos Tribunais Superiores. Tanto é assim, que o fundamento de probabilidade do direito para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos de declaração (Id 68668330) é exclusivamente: “No caso em tela, os presentes embargos de declaração têm o condão de prequestionar a matéria de forma a discutir a lide no STJ, podendo haver ou não a modificação do julgado”. Por outro lado, a alegação de que “Caso a Embargante for obrigada a pagar a guia enviada com multa e juros, a Embargante de fato estará sofrendo dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a devolução de valores pagos muitas vezes demora anos e pode inclusive ser transformado em um precatório”, não coaduna com o fato de que, em razão do valor cobrado pelo Distrito Federal, não ultrapassará o limite de RPV, que é expedido em até 60 dias do ofício requisitório podendo, ainda, ser objeto de compensação, razão pela qual também não vislumbro o perigo de dano irreparável alegado. Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 1.026, § 1o, do CPC, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Aguarde-se o decurso do prazo para o Distrito Federal. Após, voltem os autos conclusos para análise dos embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital